Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-49.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702283-49.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS LIMA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência probatória. Rejeição. Reconhecimento fotográfico do réu na fase inquisitorial ratificado em juízo. Validade. Precedentes. Alegação de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP. Mera irregularidade. Nulidade ausente. Majorante da arma de fogo. Relevância da palavra da vítima. Desnecessidade de apreensão e submissão do artefato à perícia. Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva. Improcedência. Insuficiência de elementos probatórios a demonstrar a presença dos requisitos objetivos elencados no art. 71 do CP e do liame subjetivo entre as condutas criminosas imputadas ao réu. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo ser indevida a condenação, cujo reconhecimento da autoria do delito se deu por fotografia do réu. Pugna, portanto, pela absolvição por insuficiência de provas - in dubio pro reo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. REITERAÇÃO DO RHC 125.931 E DO HC 530.944. ESTA CORTE JÁ SE MANIFESTOU SOBRE A VALIDADE DO DECRETO CONDENATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL (art. 159, inc. IV, RISTJ). PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O pedido, a causa de pedir e as partes são as mesmas do RHC 125.931 e do HC 530.944, então deve o presente writ não se conhecido por ser reiteração de outros processos. 2. Este Tribunal Superior já entendeu que é hígido o decreto condenatório, resultado de um processo calcado nas garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo comprovada a prática do delito por meio de reconhecimento fotográfico, confissão dos réus e depoimentos testemunhais, não havendo que se falar em eiva processual apta a ensejar a nulidade processual. 3. Não há previsão no Regimento Interno desta Corte Superior para a sustentação oral em agravo (art. 159, inc. IV, RISTJ). Portanto, o pedido de sustentação oral deve ser indeferido. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 634472/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 18/2/2021) (grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO. PROVAS RENOVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Hipótese na qual as instâncias ordinárias destacaram que o reconhecimento fotográfico do paciente, que fora efetuado durante o inquérito, foi ratificado em juízo pessoalmente, tendo ele sido corroborado por outros elementos de convicção amealhados nos autos, sendo, portanto, descabido falar em nulidade da prova e, por consectário, em carência de elementos de convicção para a condenação do paciente ou em condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 4. "Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). 5. Nos moldes do entendimento consolidado esta Corte, eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas são renovadas em juízo, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 6. Agravo desprovido (AgRg no HC 462030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 13/3/2020). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005